Tribunal: STF
Processo: ARE 1292985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. PARTICIPANTE. DESLIGAMENTO. RESERVA DE POUPANÇA. PEDIDO DE RESGATE. CONDIÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR. EXTINÇÃO. ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR. NORMA. RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). Previsão do art. 22 da Resolução MPS/CGPC nº 6/2003. 3. A extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições é essencial para evitar a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento. 4. Não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para que o ex-participante de plano de previdência privada fechada possa fazer jus ao resgate da reserva de poupança. 5. Agravo interno não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), no uso de suas atribuições legais (arts. 5º e 74 da Lei Complementar nº 109/2001), editou a Resolução MPS/CGPC nº 6/2003, dispondo que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício (art. 22). Já no caso de plano de benefícios instituído por instituidor, o regulamento deverá prever prazo de carência para o pagamento do resgate, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, contado a partir da data de inscrição no plano de benefícios (art. 23).
    A exigência de cessação do contrato de trabalho para se postular o resgate já fazia parte do regime da Lei nº 6.435/1977, regulamentada pelo Decreto nº 81.240/1978 (art. 31, VII e VIII), como se colhe da doutrina de Sérgio de Andréa Ferreira:
    (...)
    Desse modo, para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). 
    (...)
    Essa exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial, pois evita-se a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento.
    Tanto é assim, que a atividade da EFPC é sem a finalidade lucrativa, voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados. Por isso é que, quando possível, deve ser sempre estimulada a permanência do participante no plano (fomento à cultura previdenciária), em que pese a natureza da previdência privada ser facultativa. 
    (...)
    Assim, não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante de plano de previdência privada fechada fazer jus ao resgate da reserva de poupança." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente